Tribunal: TJDFT
Processo: 0010765-83.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010765-83.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da comunicação de ID 19976998, em que se noticia o encaminhamento de cópia do processo eletrônico para o Juízo da execução, em decorrência da necessidade de habilitação dos sucessores do credor CARLOS ROBERTO ALVES LUCIO, aguarde-se a habilitação e a transferência de valores por trinta dias. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador